Tribunal: TJSP
Processo: 1061782-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Pagamentos parciais – Reconhecimento da dívida – Insurgência quanto à cobrança de multa nas parcelas quitadas – Forma de pagamento que não corresponde ao avençado pelas partes – Reconhecimento da Embargada, entretanto, de que houve concessão de sua parte quanto à forma de pagamento – Ausência de mora – Até o momento em que a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Pagamentos parciais – Reconhecimento da dívida – Insurgência quanto à cobrança de multa nas parcelas quitadas – Forma de pagamento que não corresponde ao avençado pelas partes – Reconhecimento da Embargada, entretanto, de que houve concessão de sua parte quanto à forma de pagamento – Ausência de mora – Até o momento em que a dívida foi amortizada, não cabe a cobrança da multa - A multa por atraso deverá incidir a partir da parcela número 9 – Valor a ser apurado em fase de liquidação – Recurso parcialmente provido.